Tribunal: TJMT
Processo: 1018170-53.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018170-53.2019.8.11.0002.
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
RECORRIDO: VINICIUS ALVES
VISTOS.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença proferida pelo Juizado da Fazenda Pública daquela Comarca que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido inicial determinando que “as requeridas, de maneira solidária, providencie de modo gratuito o medicamento XARELTO 20MG (RIVAROXABANA), em favor do paciente VINICIUS ALVES, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo tempo e quantidade indicada pelo médico, assegurando, dessa forma a paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde.” (Sentença Juíza Leiga - evento 32)
Em seguida, após apresentação das contrarrazões, o douto magistrado determinou que fosse encaminhado o feito para e. Turma Recursal. (id. 44206471)
Com essas considerações, com fulcro no artigo 41, §1o, da Lei 9.099/95, determino a remessa imediata dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, grafando homenagens de estilo.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora